Tribunal: CARF
Processo: 10880.939032/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939032/2009-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.016 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencida a Relatora que dava provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Evandro Correa Dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Luciano Bernart, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo Visco,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939032/2009-39
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

Relatório

1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de n. 16-74.496
proferido pela 3a Turma da DRJ/SPO que manteve a decisão proferida no Despacho Decisório
que não reconheceu o crédito pleiteado no Per/Dcomp 02721.69339.190906.1.7.02-6679, de
Saldo Negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2000, no valor de R$ 431.319,26.
2. A negativa do despacho se deu sob o fundamento de que a soma das parcelas de
composição do crédito não foi suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e
apuração de saldo negativo.
3. A empresa, em sua manifestação de inconformidade alegou, em síntese que:
a) por um erro não informou integralmente os créditos que compõem o saldo
negativo do IRPJ no Per/Dcomp apresentado, tendo deixado de informar o total
das estimativas pagas ou compensadas durante o ano, conforme demonstrado da
DIPJ/2001:

b) apresentou os informes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras e
cópias dos DARF’s referentes aos recolhimentos das estimativas.
4. A 3a turma da DRJ/SPO, ao apreciar as alegações da contribuinte oferecidas em
sua manifestação de inconformidade, as julgou improcedentes sob os seguintes fundamentos:
a) cabe ao contribuinte o ônus de comprovar seu direito creditório, a fim de
demonstrar a certeza e liquidez do indébito utilizado em compensação, conforme
exigido no art. 170, do CTN;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

b) é possível que a RFB exija e examine documentação referente a período
anterior superior a cinco anos para verificar o direito pleiteado. Neste sentido, há
que se distinguir “lançamento” de “pedido de compensação” (DCOMP);
c) analisando os Darfs relativos aos pagamentos das estimativas e os informes de
rendimentos relativos aos IRRF’s retidos pelas instituições financeiras, foram
apurados os seguintes valores recolhidos e compensados:

d) a contribuinte não apresentou documentos que comprovassem os créditos
alegados. Em relação às estimativas compensadas, a prova da compensação não se
caracteriza como liquidação definitiva do débito devido. Com relação ao IRRF
glosado pelo despacho decisório o informe de rendimento relativo CNPJ diverso
da contribuinte não comprova as retenções realizadas.
e) por esse motivo, consideraram a manifestação de inconformidade apresentada
improcedente, mantendo integralmente o despacho decisório.
5. Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando em
síntese que:
a) as razões de fato e os fundamentos de direito para o indeferimento do pedido de
compensação apontado no despacho decisório foi a suposta falta de comprovação
do pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte, nada mencionando acerca
das estimativas compensadas;
b) não pode a decisão singular se transformar em verdadeiro “procedimento de
auditoria”, substituindo papel que à parte caberia provar pelos meios próprios nem
tampouco efetuar um julgamento extra-petita, ao cuidar de assunto não ventilado
pelas autoridades que emitiram o despacho decisório o que, por óbvio, não faz
parte do litígio;
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

c) a documentação juntada aos autos demonstra que as compensações foram
devidamente chanceladas pelo fisco, não havendo razão para a apresentação de
“documentos para comprovação do crédito” como mencionado no acórdão ora
combatido – até porque, como dito acima, este ponto não foi questionado no
despacho decisório, e nem poderia, pois certamente as autoridades verificaram
que os respectivos processos de compensação/restituição já se encontram
arquivados (o que a qualquer momento também poderia ter sido verificado no
sistema da RFB).
d) indica os documentos que comprovariam o crédito alegado, acrescentando que
quanto aos dois últimos valores, apesar de nos extratos constar o CNPJ
03.176.541/0001-63, da empresa Lalekla S/A, observa que a Recorrente
incorporou aquela empresa em30/09/2000, apresentando cópia da última folha do
Relatório de Situação Fiscal da Recorrente.
e) Requer, por fim, a validação do saldo negativo de IRPJ do exercício de 2001, e
confirmadas as respectivas compensações de débitos realizadas, cancelando-se a
exigência dos presentes autos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais,
razão pela qual dele conheço.
I – Preliminar de nulidade
2.
Pugna a Recorrente pela nulidade do acórdão aquo em virtude de este ter
inovado nas razões de decidir, acarretando o cerceamento do seu direito de defesa e do
contraditório.
3.
Isso porque a turma julgadora teria inovado em sua fundamentação para
manter o indeferimento da compensação pleiteada quando alegou que a Recorrente não teria
demonstrado a compensação das estimativas realizadas, o que supostamente não teria sido
aventado no despacho decisório.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

4.
No entanto, tal argumento não merece prosperar. Como se verifica pelo
teor do despacho decisório às fls.09 e 10, as estimativas foram consideradas para composição do
crédito, quando de sua análise, mas seu recolhimento não foi comprovado:

5.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao pedido de nulidade do
acórdão recorrido.

II – Do mérito
6.
Alega a Recorrente que, em virtude de um erro no preenchimento do
PER/DCOMP, deixou de informar parte do crédito que comporia o Saldo Negativo de IRPJ, em
especial os pagamentos mensais efetuados a título de Imposto de Renda no valor de R$
5.466.396,80, o qual seria assim constituído:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

7.
No entanto, a turma julgadora denegou o pleito da Recorrente sob dois
argumentos: (i) que os valores referentes à compensação de estimativas que formaram a parcela
do saldo devedor não teriam sido comprovadas e que (ii) a parcela do crédito relativo ao IRRF
não comprovado seria direito de um CNPJ diverso do da Recorrente.
8.
Pois bem, passemos a analisar as duas questões suscitadas acima.
9.
É fato que a legislação tributária vigente prevê a possibilidade de que erros
podem ser cometidos no preenchimento das declarações apresentadas à RFB, e, se comprovados,
não podem ser motivo de desconstituição do direito do contribuinte.
10.
In casu, para comprovar o erro alegado, a Recorrente acostou aos autos a
DIPJ, DCTFs, DARFs de pagamento e comprovação do IR retido na fonte todos do período, que,
ao serem cotejados, indicam fortemente que lhe assiste razão.
11.
A própria decisão recorrida aponta o recolhimento das estimativas de IRPJ
a partir dos DARFs apresentados e das compensações realizadas, no valor de R$ 5.466.397,55,
valor este, um pouco superior ao informado pela Recorrente, conforme se verifica pela tabela
elaborada pela turma julgadora, abaixo:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

12.
Não obstante, entende a DRJ que a Recorrente não teria direito a qualquer
crédito, em virtude desta não ter apresentado prova de que as compensações realizadas para
quitar as estimativas teriam sido feitas devidamente.
13.
Nesse ponto, entendo que assiste razão à Recorrente quando se insurge em
relação a este argumento.
14.
Ora, tais compensações, quando homologadas, extinguem o crédito
tributário e estão completamente e definitivamente constituídas.
15.
É fato que, até o escoamento total do prazo decadencial, a fazenda pública
tem o direito de avaliar a liquidez e certeza dos créditos utilizados nas compensações realizadas
pelos contribuintes, solicitando as provas que entender necessárias.
16.
Ocorre que, no caso em tela, as compensações das estimativas utilizadas
para formar o saldo negativo utilizado na compensação, objeto do litígio, foram realizadas no
ano de 2000, conforme indicado na tabela acima e, portanto, finalmente homologada em 2005. O
despacho decisório que denegou a compensação intentada neste processo administrativo fiscal é
de 2009. Assim, não cabe à fazenda pública contestar a liquidez e certeza do crédito utilizado
naquela compensação. E também nem poderia de outra forma, porque tal matéria é estranha a
este litígio.
17.
Por esse motivo, faz-se necessário reconhecer esta parcela do crédito
alegado.
18.
Em relação à parcela do crédito relativa ao IRRF, o despacho decisório
indica que os montantes apresentados abaixo, não foram comprovados.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

19.
A Recorrente, por sua vez, ressalta que anexou toda a documentação
comprobatória dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte não confirmados pela
fiscalização (fls. 112, 121 e 123 dos autos) e que onde nos extratos apresentados consta o CNPJ
03.176.541/0001-63, da empresa Lalekla S/A, tal crédito pertence à Recorrente vez que
incorporou aquela empresa em 30/09/2000. Anexa aos autos cópia da última folha do Relatório
de Situação Fiscal da Recorrente que comprova o alegado (fl. 188).
20.
Não obstante, o acórdão aquo acabou por não verificar as alegações
apresentadas pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, declarando simplesmente
o que se segue para indeferir a compensação pleiteada:
5.13. Com relação ao IRRF glosado pelo despacho decisório a Impugnante traz
informe de rendimento relativo CNPJ diverso da Impugnante. Logo não
comprova as retenções para desconsiderar o glosado pelo despacho.
21.
Ocorre que a Recorrente apresentou prova que sucedeu a empresa
detentora do CNPJ e, por conseguinte, seus direitos e obrigações, o que inclui os créditos de
IRRF, fulminando os fundamentos do acórdão ora atacado.
22.
Assim, afastados os argumentos apresentados no acórdão recorrido, resta
dar razão à Recorrente e dar provimento ao Recurso Voluntário para homologar a compensação
pleiteada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Voto Vencedor

Evandro Correa Dias - Redator Designado

O i. relator, no seu voto, por entender que o conjunto probatório juntado aos autos
permite concluir que há o direito líquido e certo do crédito pleiteado, votou pela reforma do r.
Acórdão recorrido para homologar a compensação.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

Contudo, no entender do colegiado discorda-se do i. relator, decidindo-se, por
maioria de votos, converter o julgamento em diligência, por entender que o conjunto probatório
juntado aos autos não permite concluir pelo direito líquido e certo ao crédito pleiteado.
Conforme relatado, a controvérsia cinge-se aos seguintes argumentos da Decisão
Recorrida: (i) que os valores referentes à compensação de estimativas que formaram a parcela do
saldo devedor não teriam sido comprovadas e que (ii) a parcela do crédito relativo ao IRRF não
comprovado seria direito de um CNPJ diverso do da Recorrente.
Em relação à parcela do crédito relativo ao IRRF não comprovado seria direito de
um CNPJ diverso, a Recorrente afirma que anexou toda a documentação comprobatória dos
valores de Imposto de Renda Retido na Fonte não confirmados pela fiscalização (fls. 112, 121 e
123 dos autos) e que onde nos extratos apresentados consta o CNPJ 03.176.541/0001-63, da
empresa Lalekla S/A, alega que tal crédito lhe pertence vez que incorporou aquela empresa em
30/09/2000.
Entende-se que o fato da recorrente ter incorporada a empresa Lalekla S/A em
30/09/2000 não lhe dá o direito de utilizar como crédito em sua apuração o Imposto de Renda
Retido na Fonte no CNPJ 03.176.541/0001-63, da empresa Lalekla S/A, pois a sistemática de
apuração do imposto de renda não permite que sejam utilizados como créditos IRRF de
outras pessoas jurídicas, mesmo que incorporadas.
Observa-se que, pela sistemática de apuração do imposto de renda, na DIPJ de
encerramento da empresa Lalekla S/A, deveria ter sido apurado o Imposto de Renda, e caso fosse
apurado saldo negativo, esse poderia ter sido compensado. Então, a recorrente poderia transmitir
uma PERDcomp na qualidade de sucessora, contudo no processo não há comprovação desse
fato, pelo contrário o contribuinte pretende utilizar o IRRF retido na CNPJ da empresa Lalekla
S/A sem comprovar que de fato houve uma apuração de saldo negativo na empresa sucedida.
Portanto mostra-se uma falácia que a mera sucessão transformaria em crédito para
a sucessora todo o IRRF referente ao CNPJ da empresa sucedida. Logo devem ser afastados os
argumentos da recorrente no sentido que o Imposto de Renda Retido na Fonte no CNPJ
03.176.541/0001-63, da empresa Lalekla S/A poderia ser utilizado na apuração do Imposto de
Renda da Sucessora.
Em relação aos valores referentes à compensação de estimativas que formaram a
parcela do saldo devedor não teriam sido comprovadas, alega a Recorrente que, em virtude de
um erro no preenchimento do PER/DCOMP, deixou de informar parte do crédito que comporia o
Saldo Negativo de IRPJ, em especial os pagamentos mensais efetuados a título de Imposto de
Renda no valor de R$ 5.466.396,80, o qual seria assim constituído:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

Observa-se que a decisão recorrida apurou os seguintes valores recolhidos e
compensados:

Verificou-se, em relação às estimativas compensadas, que estas se referem à
compensação com créditos de terceiros, sendo que a impugnante não apresentou documentos
para a comprovação do crédito, logo entendeu o colegiado a quo que a compensação de
estimativas não se caracteriza como liquidação definitiva do débito devido.
A Recorrente insiste que a documentação juntada aos autos demonstra que as
compensações foram devidamente “chanceladas” pelo fisco e que poderiam ser verificadas no
sistema da RFB, in verbis:
(iii) a três, porque de qualquer forma a documentação juntada aos autos demonstra que
as compensações foram devidamente chanceladas pelo fisco, não havendo razão para a
apresentação de “documentos para comprovação do crédito” como mencionado no
acórdão ora combatido – até porque, como dito acima, este ponto não foi questionado
no despacho decisório, e nem poderia, pois certamente as autoridades verificaram que
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.016 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.939032/2009-39

os respectivos processos de compensação/restituição já se encontram arquivados (o que
a qualquer momento também poderia ter sido verificado no sistema da RFB).
Quanto à afirmação de que esse ponto não foi analisado no despacho decisório,
explica-se pelas informações incorretas apresentadas pela Recorrente.
A partir do momento em que a recorrente alega erro no preenchimento do
PER/DCOMP, ou seja, que deixou de informar parte do crédito que comporia o Saldo Negativo
de IRPJ, em especial os pagamentos mensais efetuados a título de Imposto de Renda no valor de
R$ 5.466.396,80, é evidente que esses pagamentos/compensações devem ser analisados.
Entende-se que o conjunto probatório juntado aos autos não permite concluir que
as compensações foram homologadas pelo fisco, mesmo que de forma tácita.
Pelos fatos expostos, apresenta-se a necessidade de diligência para analisar se as
referidas compensações, no montante de R$ 2.456.874,56, foram homologados pelo fisco,
mesmo que de forma tácita, e que essas poderiam ser verificadas no sistema da RFB.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se em relação às estimativas compensadas no montante de R$
2.456.874,56, se essas foram homologadas, mesmo que de forma tácita.
2. Caso entenda necessário, intimar a recorrente para apresentação dos livros
contábeis e fiscais, e quaisquer elementos que julgar necessário para
comprovar a homologação das estimativas compensadas.
3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a ampla defesa.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital